Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO E NÃO DATA DA EMISSÃO DO LAUDO MÉDICO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerente, NEREU ELIAS DE OLIVEIRA, em face do acordão de ID. 48426379 em Recurso Inominado proferido por esta eg. Turma Recursal, que julgou parcialmente os pedidos iniciais.
2. Alega, em suas razões recursais, que foi consignado que a restituição do imposto de renda e devido a partir de 21 de novembro de 2022, quando restou comprovado nos autos que o diagnóstico da doença se deu em 13 de janeiro de 2011 (documento de ID. 147851216 – Pág. 4). Sustenta que a isenção deve ser implementada a partir de janeiro de 2018, tendo em vista a prescrição quinquenal. O Distrito Federal apresentou contrarrazões alegando que a embargante pretende rediscutir matéria de mérito (ID. 50501383).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, relacionados à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. De fato, segundo o STJ, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes: (AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019), (REsp 780.122/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/3/2007, DJ 29/3/2007) e (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018). No mesmo este eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO E NÃO DATA DA EMISSÃO DO LAUDO MÉDICO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. 2. Constatada omissão quanto ao exame de documento essencial, devem ser acolhidos os embargos de declaração. 3. Segundo o STJ, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não, necessariamente, a data de emissão do laudo. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime. (Acórdão 1423363, 07013147920218070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, g.n.).
6. No caso dos autos, o relatório médico de ID. 47587109 – Pág. 4, ao qual a Embargante faz referência, foi elaborado no ano 2022, e atesta que a doença teve sua evolução iniciada ao menos em 13/01/2011.
7. De outro lado, considerando que o embargante foi aposentado sob 2 matrículas, a primeira em 31/01/2014 (ID. 47586857), e a segunda em 30/01/2019 (ID. 47586858), que há diagnóstico desde o ano de 2022 comprovando a doença desde 13/01/2011, e tendo em conta que a presente ação foi proposta em 27/01/2023, a prescrição só atinge o imposto de renda recolhido, na condição de aposentado, anteriormente a 27/01/2018.
8. Posto isto, os embargos de declaração devem ser CONHECIDOS para dar PARCIAL PROVIMENTO, sanando os vícios apontados, para reformar o v. Acórdão de ID. 48426379 e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado para RECONHECER o direito do Requerente à isenção de Imposto de Renda a partir de 27/01/2018, referente à aposentadoria deferida em 31/01/2014 (ID. 47586857), e a partir de 30/01/2019, referente a segunda aposentadoria concedida nesta data (ID. 47586858), bem como CONDENAR o Distrito Federal a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos de imposto de renda ocorridos nos proventos do Requerente, a contar do primeiro desembolso ocorrido a partir de 27/01/2018, referente à aposentadoria da matrícula indicada no ID. 47586857, e a partir de 30/01/2019, referente a segunda aposentadoria concedida nesta data (ID. 47586858). Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.